Tribunal: TJDFT
Processo: 0752842-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0752842-70.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: KAROLINY LIRA GREGORIO PACIENTE: PAULO GUILHERME PEREIRA ANDRADE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar impetrado pela advogada KAROLINY LIRA GREGORIO em favor de PAULO GUILHERME PEREIRA ANDRADE, condenado a 15 anos e 4 meses de reclusão, atualmente cumprindo pena no regime semiaberto, conforme decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais em 26/12/2024, que deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto, condicionada à implementação das recomendações do exame criminológico. A Defesa alega, em apertada síntese, que, embora deferida a progressão de regime, o paciente permanece, na prática, privado dos benefícios inerentes ao semiaberto (saídas temporárias e trabalho externo), em razão da não inclusão do interno nos grupos psicoeducativos recomendados pelo exame criminológico. Afirma que, quase um ano desde a decisão, a situação permanece inalterada, o que configura constrangimento ilegal. Sustenta que a exigência de participação em grupo como requisito para a concessão de benefício externo não encontra respaldo legal e que a demora administrativa viola princípios constitucionais, causando prejuízo irreparável. Por entender presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão liminar da ordem, para que seja deferida a saída temporária e também o trabalho externo. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o relatório. Decido. Nesse primeiro momento, apesar da possibilidade de interposição de agravo no caso concreto, e da inadmissibilidade do habeas corpus como substitutivo do recurso próprio, conheço da ação, diante da alegação de constrangimento ilegal decorrente de citada demora na inclusão do ora paciente em grupo psicoeducativo recomendado no exame criminológico, o que estaria impedindo eventual fruição dos benefícios do regime semiaberto. Contudo, por ora, não há elementos suficientes nestes autos a demonstrar, de pronto, como exigido na análise do pedido liminar, qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão que indeferiu os benefícios extramuros. Com efeito, da análise da decisão de mov. 394.1, do processo SEEU n. 0406947-90.2020.8.07.0015, verifica-se que o benefício foi indeferido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais porque o paciente está inserido em lista de espera para participação em Grupo de Autocontrole. Confira-se: Este Juízo concedeu a progressão ao regime semiaberto e, quanto aos benefícios externos, ficou consignado que o seu cabimento deveria ser apreciado após a constatação de que foram atendidas as recomendações do exame criminológico (mov. 337). Solicitadas informações ao estabelecimento prisional acerca da implementação das sugestões do exame criminológico, informou que o interno foi inserido em lista de espera para participação em Grupo de Autocontrole (mov. 352). Com efeito, conquanto o requisito objetivo esteja preenchido, o sentenciado não preenche o requisito subjetivo, uma vez que ficou pendente a participação nos Grupos de Autoconhecimento e Grupo de Drogas (mov. 238.2) Assim, considerando que há previsão de início do Grupo de Autocontrole e valorização da vida , INDEFIRO, por ora, as saídas temporárias. Comuniquem à direção do estabelecimento prisional para imediata inclusão do apenado no Grupo de Autoconhecimento. Portanto, nessa primeira e superficial análise, não se vislumbra, de pronto, o alegado constrangimento ilegal, porque, embora o paciente tenha preenchido os requisitos objetivos para progredir de regime, os requisitos subjetivos para gozo dos benefícios extramuros ainda não foram atingidos. Nesta sede de cognição sumária, portanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao contrário do que afirma a presente impetração, tendo em vista a necessidade de acesso às informações relativas aos motivos pelos quais o paciente ainda não teria sido incluído nos grupos psicoeducativos, apesar do deferimento da progressão ao regime semiaberto e à determinação de sua inclusão nos grupos de apoio. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao Juízo, especialmente no que diz respeito à inclusão do paciente nos grupos psicoeducativos recomendados pelo exame criminológico. Publique-se. Intime-se. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator